Tribunal: CARF
Processo: 14474.000008/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000008/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.886 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
TRAMONTINA VIEIRA & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/07/2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO
SUMULADO.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização e não tem o condão de outorgar e menos ainda
de suprimir a competência legal do Auditor Fiscal da Receita Federal.
Nos termos da Súmula CARF no 171, eventual irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Sujeitam-se ao regime referido no art. 173 do CTN os procedimentos
administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias, uma vez que tais créditos tributários
decorrem sempre de lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a decadência dos créditos tributários lançados até
a competência 11/2000(inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000008/2007-99
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000008/2007-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por esta Colenda Turma para
verificar a origem dos débitos de obrigações principais que estão atrelados à presente multa CFL
68. Por tal razão, valho-me do termos já descritos no relatório da Resolução de fls. 825/832.
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 786/811, interposto contra decisão da
DRJ em Curitiba/PR de fls. 775/783, a qual julgou procedente o lançamento de multa
por descumprimento de obrigação acessória (apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias – CFL
68), conforme descrito no AI no 37.060.882-8, de fls. 04/08, lavrado em 21/12/2006,
referente ao período de 03/2000 a 07/2006, com ciência da RECORRENTE em
22/12/2006, conforme AR de fl. 60.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 81.859,65.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 24/27), a fiscalização constatou que a
contribuinte, no período fiscalizado, apresentou GFIPs com omissão dos fatos
geradores, estes extraídos da escrituração contábil da empresa (da conta n°
5103010030 – Serviço de terceiros; e da conta n° 5102010011 – Indenização), bem
como dos autos de reclamatórias trabalhistas, conforme planilhas de fls. 29/34.
A planilha de apuração da multa consta da fl. 28.
A autoridade lançadora afirma que a mesma fiscalização originou os seguintes
documentos: NFLD n° 37.060.883-6 e NFLD n° 37.060.884-4.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 63/79 em 09/01/2007.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Curitiba/PR, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 22/12/2006 (AR de fls. 55). No prazo
regulamentar, em 09/01/2007, adentrou com impugnação, para requerer a nulidade da
ação fiscal, por suposto descumprimento do dever legal consistente na intimação do
sujeito passivo sobre a prorrogação do mandado de procedimento fiscal ou o
relevamento da multa aplicada. Alternativamente, requer 0 reconhecimento da
decadência quinqüenal do direito de constituição do crédito e do caráter confiscatório
da multa aplicada, ou ainda, a redução do seu percentual. Solicita, por fim que as
intimações e notificações sejam feitas no endereço dos patronos da impugnante.
Para fundamentar seus pleitos, arrola as seguintes alegações:
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000008/2007-99

a) O procedimento fiscal seria nulo por falta de ciência dos representantes da empresa
nos MPF de prorrogação da fiscalização;
b) A impugnante teria direito ao relevamento da pena por ter formulado pedido dentro
do prazo de defesa, ser primário e ter corrigido a falta, como informado no Termo de
Encerramento de Auditoria Fiscal, por meio do recolhimento do valor de R$ 81.945,29
e não ter ocorrido circunstância agravante;
c) Seria aplicável ao crédito tributário o prazo decadencial de cinco anos, situação em
que deveriam ser excluídos do lançamento as competências anteriores a
dezembro/2000;
d) A multa aplicada pela não apresentação da guia de FGTS e GFIP com todos os fatos
geradores das contribuições cobradas teria caráter confiscatório.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em Curitiba/PR
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme
Despacho de fls. 754, tendo em vista que constatou a falta do MPF que deu início à
presente ação fiscal, além da questão envolvendo a correção da falta para fins de
relevamento da multa.
A autoridade lançadora apresentou resposta de fls. 761/765. Em apertada
síntese, a AFRFB anexou à fl. 756 cópia do MPF n° 09316441F00, no qual não consta
a ciência do sujeito passivo fiscalizado, sendo esclarecido pela Auditora Fiscal que
não fora tomada assinatura do sujeito passivo naquele documento porque na mesma
data foi emitido também o MPF complementar no 09316441C01, do qual a empresa
teve ciência em 19/07/2006, mediante assinatura de sua diretora administrativa,
identificada no documento de fls. 12 e que tal fato não resultou prejuízo para o
Contribuinte, pois “os administradores da empresa tiveram conhecimento do
procedimento desde o início e durante toda a ação fiscal”. Para corroborar suas
constatações, alegou que os administradores:
a) reconheceram parte do débito e efetuaram os pagamentos devidos a Receita
Federal do Brasil;
b) elaboraram GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, objetivando sanear a falta que originou a lavratura do
Auto de Infração n° 37.060.882-8;
c) indicaram os bens e direitos passíveis de arrolamento, solicitados
formalmente através do TIAD - Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos de 22/11/2006, que originaram TAB - Termo de Arrolamento
de Bens e Direitos.
Quanto à correção da falta, afirmou que não foram apresentadas as GFIPs
referentes aos segurados discriminados no quadro de fls. 764/765. Portanto, a falta a
que se refere o Auto de Infração não foi totalmente saneada.
Foi dada ciência à Notificada das informações prestadas pela Auditoria Fiscal,
com reabertura de prazo para pronunciamento, tendo sido apresentada razões de fls.
769/772, tidas por intempestivas pela DRJ de origem.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000008/2007-99

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 775/783):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/12/2006
AI 37.060.882-8
Ementa: GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. INFRAÇÃO.
Apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores das
contribuições destinadas à seguridade social constitui infração à legislação
previdenciária.
DECADÊNCIA.
É de dez anos o prazo de decadência aplicado às contribuições previdenciárias.
VALOR DA MULTA IMPOSTA
Tendo o valor da multa obedecido aos parâmetros legais e constituindo-se a autuação
em ato vinculado, não tem o Servidor o poder de aplica-la de forma diversa, enquanto
que não tem o julgador administrativo competência para modificá-la ou reduzi-la a
outro patamar.
RELEVAMENTO DA MULTA. REQUISITOS.
São requisitos para relevamento da multa aplicada em auto de infração: pedido feito
dentro do prazo de impugnação, primariedade do infrator, correção da falta e
inexistência de circunstância agravante.
INDEFERIMENTO
Deve ser indeferido o pedido de relevamento em que não restar comprovada a correção
da falta.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/06/2008,
conforme AR de fl. 785, apresentou o recurso voluntário de fls. 786/811 em
02/07/2008.
Em suas razões, a RECORRENTE volta a alegar a nulidade do lançamento por
decurso do prazo do primeiro MPF. Afirma também que cumpriu todos os requisitos
exigidos para a relevação da multa.
No que tange à decadência, expõe razões a respeito da ilegalidade e
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, sobre o prazo decadencial de
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000008/2007-99

10 anos para o INSS apurar e constituir créditos, nos termos da Súmula Vinculante no
08 do STF.
Por fim, alega o caráter confiscatório da multa.

Despacho
Em 30/10/2020, houve Despacho de autoria deste Relator (fls. 817/818) a fim
de que fossem apresentadas nestes autos informações a respeito da situação do
processo envolvendo obrigações principais oriundo da mesma fiscalização (NFLD
37.060.883-6). Foi esclarecido que o outro processo envolvendo obrigações principais
(NFLD 37.060.884-4) já estava sob minha relatoria.
Em resposta, a unidade competente forneceu as informações constantes à fl.
820.

Da Resolução e Conversão em Diligência
Em 10/11/2021, por meio da Resolução no 2201-000.511 (fls. 825/833), esta
Colenda Turma resolveu converter o julgamento em diligência a fim de complementar a
informação de fl. 820, nos seguintes termos:
Em atendimento, foi prestada a informação de fl. 820, através da qual o especialista
afirmou que a única NFLD que serviu de base para o lançamento da presente multa CFL
68 foi a que ficou sob minha relatoria (NFLD 37.060.884-4 – processo no
14474.000009/2007-33):
NFLD/AIOP principal (observações): Um único dos fatos geradores da
obrigação principal foi lançado na NFLD 37060884-4 (Levantamento FP2,
competência 04/2000, atingida pela decadência). Os demais, possivelmente,
devem ter sido quitados mediante a GPS 000318, em relação à qual não
conseguimos obter informações no e-processos. A NFLD no 37.060.883-6 (proc.
14474000007200744) refere-se a fatos geradores anteriores à implantação da
GFIP. Portanto, não serve de base para o AI CFL 68 em questão. Ademais, a
NFLD no 37.060.883-6 foi julgada totalmente improcedente pelo CARF, em
razão da Decadência total da obrigação tributária, conforme Acordão 2302-
000.694
Contudo, referida informação revela-se um tanto quanto confusa, pois o especialista
afirma que apenas uma única competência desta multa CFL 68 estaria na NFLD
37.060.884-4. Contudo, acredita-se que ele analisou o documento de forma incompleta,
pois uma olhada mais atenta da NFLD 37.060.884-4 revela que foram mais
competências abrangidas pelo levantamento FP2 além da competência 04/2000 (o
levantamento FP2 envolveu as competências 04/2000, 11/2000, 11/2001, 12/2001,
02/2002 a 04/2002 e 04/2005).
(...)
Por fim, o especialista afirma que os demais fatos geradores que serviram de base para a
presente multa “possivelmente, devem ter sido quitados mediante a GPS 000318, em
relação à qual não conseguimos obter informações”. Neste sentido, sugeriu a seguinte
medida:
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000008/2007-99

PROVIDÊNCIA SUGERIDA: Oficiar origem acerca dos Fatos Geradores
ocorridos de dez/2000 em diante que teriam sido abrangidos pela GPS 000318,
de 21/12/2006 . As competências anteriores a dez/2000 estão fulminadas pela
decadência.
Ato contínuo, os autos foram remetidos à Unidade de Origem, a qual se pronunciou à fl.
822 nos seguintes termos:
O processo foi encaminhado à esta ECOA-DEVAT-09aRF sem conversão formal
do julgamento em diligência através de Resolução, não havendo determinação
clara das providências e/ou esclarecimentos a serem prestados por esta Unidade
de Preparo.
Posto isso, proponho que o processo seja devolvido ao CARF para apreciação
do Sr. Conselheiro Relator da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do
CARF-ME, para apreciação e adoção do seguimento devido, conforme
determinado pelo despacho de saneamento às fls.817-818.
Desta feito, os autos retornaram para apreciação deste Conselheiro Relator.
Sendo assim, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
esclarecimento por parte da unidade preparadora, conforme adiante detalhado.

Da Necessidade de Conversão em Diligência
A presente multa CFL 68 envolve várias competências do período 03/2000 a 07/2006,
conforme aponta a planilha de fl. 28. Contudo, não está claro nos autos quais os créditos
de obrigações principais que serviram de base para a presente multa.
(...)
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
nos termos delineados acima, para:
 a esclarecer quais os outros créditos de obrigação principal que serviram de
lastro para o lançamento da presente multa CFL 68; onde eles foram (ou estão
sendo) controlados e o que ocorreu com os mesmos? Houve pagamento (ainda
que parcial) das obrigações principais que serviram de base para a lavratura da
presente multa, como alega a contribuinte? Tais pagamentos são aqueles
representados pelas GPSs de fls. 758/760?
 a esclarecer se houve a apresentação de GFIPs (ainda parcial) com a finalidade
de sanear a falha objeto do presente lançamento de multa CLF 68. Neste caso,
esclarecer quais as falhas que foram totalmente saneadas (com pagamento do
crédito tributário de obrigação principal e correção da respectiva GFIP).
Em atendimento, a unidade preparadora apresentou a Informação Fiscal de fls.
838/840. O RECORRENTE foi intimado da diligência, mas nada manifestou.
Assim, o processo retornou a este Conselheiro para julgamento.
É o relatório.

Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000008/2007-99

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINARES
Nulidade do procedimento fiscal
A RECORRENTE alega a nulidade do lançamento por decurso do prazo do
primeiro MPF.
Contudo, de plano, afasto a pretensão do contribuinte com base no entendimento
firmado através da Súmula no 171 deste CARF:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

Decadência
No que tange à decadência, expõe razões a respeito da ilegalidade e
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, sobre o prazo decadencial de 10 anos
para o INSS apurar e constituir créditos, nos termos da Súmula Vinculante no 08 do STF.
Pois bem, a teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo
decadencial aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000008/2007-99

Dessa forma, é possível concluir que, a vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por consequência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de
lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo
estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.
Neste sentido, é a jurisprudência deste CARF, espelhada pela Súmula no 148,
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O presente caso versa sobre competências de 03/2000 a 07/2006. Assim, dado que
a ciência da RECORRENTE ocorreu em 22/12/2006, conforme AR de fl. 60 (corroborado à fl.
64), estão decaídos os débitos relativos até a competência 11/2000 (inclusive), visto que, nos
termos do art. 173, I, do CTN, teriam o início da contagem do prazo decadencial a partir de
01/01/2001 e poderiam ser lançados até 31/12/2005.

MÉRITO
Da multa aplicada. Informações Obtidas em Diligência
Conforme relatório de diligência de fls. 838/840 e planilha de fls. 834/837, é
possível constatar que alguns débitos das competências 04/2000, 11/2000, 11/2001, 12/2001,
02/2002, 03/2002, 04/2002 e 04/2005 (9 débitos dessas 8 competências) estão atrelados à NFLD
37.060.884-4 (processo 14474.000009/2007-33), o qual foi de minha relatoria. Os demais
débitos de CFL 68 estão relacionados a reclamatórias trabalhistas.
Conforme consta no item 13 do relatório de diligência (fl. 840):
13. Pela análise deste processo de Auto de Infração 37.060.882-8 e do processo da
NFLD 37.060.884-4, podemos concluir que:
13.1. Para a grande maioria dos lançamentos por falta de declaração em GFIP não
houve a falta do pagamento correspondente. Desta forma, apenas nas competências
04/2000, 11/2000, 11/2001, 12/2001, 02/2002, 03/2002, 04/2002 e 04/2005 foi
observada a falta de pagamento da contribuição que gerou a NFLD em conjunto com a
falta de declaração que gerou o auto de infração.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000008/2007-99

13.2. Para as competências 04/2003, 12/2003, 01/2004, 02/2004 e 07/2006 houve
pagamento em GPS, no código 2909 – Reclamatória Trabalhista, referente à obrigação
principal, antes do encerramento do procedimento fiscal, razão pela qual não foram
lançadas tais obrigações na NFLD 37.060.884-4.
13.3. Em relação à correção da falta, segundo informação dada pela Auditora-Fiscal
autuante, não foram apresentadas GFIP referente aos segurados relacionados nas fls.
764 e 765.
13.4. As conclusões acima podem ser melhor visualizadas na planilha de fls. 834 a 837.
13.5. Não constam registros de pagamentos efetuados para o AI 37.060.882-8 e nem
para a NFLD 37.060.884-4.
Neste sentido, para os débitos de CFL 68 atrelados à reclamatórias trabalhistas,
conclui-se que não houve – por óbvio – o lançamento do débito de obrigação principal
correspondente, visto que este foi pago “antes do encerramento do procedimento fiscal, razão
pela qual não foram lançadas tais obrigações na NFLD 37.060.884-4”. Contudo, a despeito do
pagamento do débito de obrigação principal, não houve a correspondente declaração do mesmo
em GFIP, o que denota a higidez da presente multa CFL 68.
Ou seja, Conforme itens 10 e 13.2 do relatório de diligência (fl. 840), houve o
pagamento de algumas competências das reclamatórias trabalhistas (competências 04/2003,
12/2003, 01/2004, 02/2004 e 07/2006), mas para esses débitos, entendo que o contribuinte anuiu
tacitamente com a presente multa ao reconhecer, e recolher, o débito de obrigação principal das
reclamatórias trabalhistas, já que não os declarou em GFIP. Portanto, deve ser mantido o
lançamento das multas CFL 68 correspondentes às reclamatórias trabalhistas.
Quanto aos débitos das competências 04/2000, 11/2000, 11/2001, 12/2001,
02/2002, 03/2002, 04/2002 e 04/2005 (9 débitos dessas 8 competências) atrelados à NFLD
37.060.884-4 (processo 14474.000009/2007-33), deve ser observada a decisão proferida por esta
Colenda Turma em 01/12/2020 (acórdão no 2201-007.841).
É que a multa CFL 68 envolve uma nítida ligação entre a existência da obrigação
principal e a exigência da obrigação acessória, pois tal multa só é aplicável sobre aqueles fatos
geradores das contribuições previdenciárias que deixaram de ser incluídos em GFIP; se eles já
foram incluídos em GFIP (mesmo sem pagamento da contribuição) ou se chegar à conclusão de
que determinados valores não são fatos geradores de obrigações previdenciárias não há que se
falar em aplicação da multa CFL 68 pois não havia obrigação de incluí-los em GFIP.
Logo, existe identidade entre a base de cálculo do lançamento principal e do
presente lançamento por descumprimento de obrigação acessória, qual seja, o montante do
tributo não declarado em GFIP.
Assim, o entendimento já dado ao processo que controla o débito de obrigação
principal, deve, necessariamente, ser aplicado ao presente caso, que envolve a multa por
descumprimento de obrigação acessória sobre os mesmos fatos.
Em outras palavras, sendo reconhecida a improcedência da base de cálculo
daquele processo de obrigação principal, é imperioso reconhecer a improcedência da base de
cálculo deste, pois os débitos são intimamente relacionados.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000008/2007-99

Na ocasião, no citado processo de obrigação principal, apenas foi reconhecida a
decadência parcial do crédito tributário, parte com base no art. 150, §4o, parte com base no art.
173, I, ambos do CTN, nos seguintes termos:
Considerando que a contribuinte apenas tomou ciência do lançamento em 22/12/2006,
conclui-se, então, o seguinte:
i.
Para as competências de 11/2001 e 04/2005 (sujeitas ao art. 173, I, do CTN) é
evidente que o lançamento ocorreu dentro do lustro decadencial (o período
mais antigo, 11/2001, poderia ser lançado até 31/12/2006, pois o primeiro dia
do exercício subsequente foi 01/01/2002);
ii.
Aplicando-se às demais competências a regra estipulada pelo art. 150, §4o, do
CTN (prazo contado da ocorrência do fato gerador), estão extintos pela
decadência os créditos referentes às competências de 02/1996 a 10/2001,
inclusive.
Sendo assim, devem ser extintos os créditos tributários relativos às competências
anteriores a 10/2001 (inclusive).
Contudo, não há reflexos da referida decisão do processo no 14474.000009/2007-
33 a serem aplicados ao presente caso, visto que a NFLD principal apenas foi modificada em
relação à decadência com base no art. 150, § 4o, enquanto neste caso de obrigação acessória a
regra decadencial que impera é a do art. 173, I, do CTN, conforme já exposto em tópico
específico.
Portanto, não se aplica nesse caso os reflexos da decisão proferida no processo no
14474.000009/2007-33.

Da Relevação da Multa Aplicada
Por fim, quanto aos argumentos de relevação da multa, estes mostram-se
infundados, na medida que grande parte do débito de CFL 68 originou-se das obrigações
principais pagas em decorrência de reclamatórias trabalhistas para as quais o RECORRENTE
anuiu tacitamente com a infração de não ter declarado os valores das contribuições em GFIP,
como exposto.
Uma outra parte está atrelada à obrigações principais cobradas por meio da NFLD
37.060.884-4 (processo 14474.000009/2007-33), sendo que o relatório de diligência de fls.
838/840 e planilha de fls. 834/837 são claras ao apontar que não houve entrega posterior de
GFIPs nas competências relacionadas (última coluna da planilha de fls. 834/837).
Neste sentido, não há que se falar em correção da falha para fins de relevação da
multa.
Das inconstitucionalidades alegadas
Quanto às inconstitucionalidades alegadas, cabe ressaltar que não compete ao
CARF reconhecer a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula no 2 do CARF,
que assim dispõe:
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000008/2007-99

Súmula CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Desta forma, não merece prosperar a alegação de caráter confiscatório da multa.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme razões acima apresentadas, para reconhecer a decadência dos débitos
relativos até a competência 11/2000 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 858
DF CARF MF
Original